Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal e no art. 15, da Lei 10.826/2003. Na decisão em que decretou a prisão preventiva, asseverou o magistrado a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente, que, depois de matar a vítima na garagem da casa dela, após discussão banal relacionada ao alto volume do som na casa daquele, ainda teria efetuado disparos para o alto, em via pública, antes de sair do local. Acrescentou, ainda, que a prisão também se fez necessária para a conveniência da instrução processual, porque dificilmente testemunhas estariam dispostas a relatar os fatos, por temerem represálias, considerando as informações de que o paciente frequentemente tinha desavenças com seus vizinhos.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.

Ordem denegada.